Tribunal: TJES
Processo: 0036588-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036588-08.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0036588-08.2018.8.08.0024

APELANTE: LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

contra a r. sentença reproduzida no ID nº 2347638 que, nos autos da
ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios

ajuizada em face do
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
com pedido reconvencional, exarou o que se segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, arbitrando como honorários advocatícios 10% (dez por cento) sobre a importância levantada de R$ 7.636,38 (sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).

Condeno o demandando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do arbitramento.

No que diz respeito à RECONVENÇÃO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo reconvinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 5.345,47 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) referente a 70% (setenta por cento) do valor que retirou do alvará/liberação, a ser devidamente atualizado, com juros e correção monetária a contar da data do levantamento (17/07/2017).

Condeno o reconvindo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, pugna o apelante pela majoração do percentual estabelecido a título de honorários contratuais, em virtude dos serviços e deslocamentos feitos quando atuou no processo nº 0024773-83.2011.8.08.0048 em favor do ora apelado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID nº 2347638.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0036588-08.2018.8.08.0024

APELANTE: LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

contra a r. sentença reproduzida no ID nº 2347638 que, nos autos da
ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios

ajuizada em face do
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
com pedido reconvencional, exarou o que se segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, arbitrando como honorários advocatícios 10% (dez por cento) sobre a importância levantada de R$ 7.636,38 (sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).

Condeno o demandando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do arbitramento.

No que diz respeito à RECONVENÇÃO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo reconvinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 5.345,47 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) referente a 70% (setenta por cento) do valor que retirou do alvará/liberação, a ser devidamente atualizado, com juros e correção monetária a contar da data do levantamento (17/07/2017).

Condeno o reconvindo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, pugna o apelante pela majoração do percentual estabelecido a título de honorários contratuais, em virtude dos serviços e deslocamentos feitos quando atuou no processo nº 0024773-83.2011.8.08.0048 em favor do ora apelado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID nº 2347638.

Na análise dos autos, verifico se tratar de
ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios
ajuizada por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

em face de
CARLOS EDUARDO DE SOUZA.

Em sua peça vestibular, o requerente relatou que firmou contrato verbal com o requerido para atuar como seu advogado nos autos nº 0024773-83.2011.8.08.0048 e que, em razão da ausência de pagamento, ajuizou a presente demanda, para que fossem arbitrados honorários judicialmente.

Após a instrução processual o Magistrado de Primeira Instância houve por bem arbitrá-los em 10% do valor levantado de R$ 7.636,38 (sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), percentual que o autor pretende ver majorado por meio do presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, em se tratando de prestação de serviços advocatícios feita de maneira verbal, é possível o arbitramento dos respectivos honorários por meio de demanda judicial, tal como feito pelo ora apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CLÁUSULA QUOTA LITIS AD EXITUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INICIATIVA DO MANDANTE. UNILATERAL E IMOTIVADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FACULDADE DO ADVOGADO. PRECEDENTES STJ. (...) 6.
A ausência de contrato escrito legitima o seu arbitramento

judicial, nos termos do art. 596 do CC/02, segundo o qual não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento

a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade
. (...)
(TJES; AC 0016828-40.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/05/2022; DJES 09/06/2022)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PARTE SOB O AMPARO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE GRATUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A discussão dos presentes autos restringe-se à cobrança de honorários advocatícios contratuais. 2 -
É certo que, conforme previsão legal do Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei nº 8.906/94), especificamente no seu artigo 22, §2º, a ausência de estipulação ou de acordo acerca dos honorários contratuais

faz jus ao seu arbitramento

de forma judicial
. (...)
(TJES; APL 0018964-29.2011.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 13/12/2016; DJES 18/01/2017)

Da análise dos autos, verifico que a demanda na qual o autor atuou como advogado do requerido consiste em ação de revisão contratual, por meio da qual o requerente visava questionar cláusulas supostamente abusivas de contrato de adesão, demanda que não possui elevada complexidade e sequer tramitou por longos anos.

Além disso, a partir da documentação apresentada pelo apelante, sequer é possível constatar se o ora recorrente atuou ao longo de toda a demanda, uma vez que os documentos acostados apenas se referem à parte da ação concernente ao levantamento do alvará.

Inclusive, em consulta ao sistema de segunda instância deste Sodalício, constata-se que, quando da interposição de recurso de apelação por CARLOS EDUARDO DE SOUZA naqueles autos (nº 0024773-83.2011.8.08.0048), esse encontrava-se representado pela Drª Valeria Gaurink Dias Fundão, inexistindo menção ao ora apelante.

Diante do exposto, e em atenção as balizas utilizadas para fins de arbitramento de honorários advocatícios, tais como número de atos praticados, tempo de duração da demanda e complexidade da causa, não é razoável majorar o percentual arbitrado, mormente porque sequer é possível aferir com clareza os limites de atuação do causídico quando representou o ora apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor do arbitramento, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0036588-08.2018.8.08.0024

APELANTE: LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DEMANDA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de prestação de serviços advocatícios feita de maneira verbal, é possível o arbitramento dos respectivos honorários por meio de demanda judicial, tal como estabelece o artigo 22, § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

2.
A demanda na qual o autor atuou como advogado do requerido consiste em ação de revisão contratual, por meio da qual o requerente visava questionar cláusulas supostamente abusivas de contrato de adesão, demanda que não possui elevada complexidade e sequer tramitou por longos anos. Além disso, a partir da documentação apresentada pelo apelante, sequer é possível constatar se o ora recorrente atuou ao longo de toda a demanda, uma vez que os documentos acostados apenas se referem à parte da ação concernente ao levantamento do alvará.

3.
Em atenção as balizas utilizadas para fins de arbitramento de honorários advocatícios, tais como número de atos praticados, tempo de duração da demanda e complexidade da causa, não é razoável majorar o percentual arbitrado, mormente porque sequer é possível aferir com clareza os limites de atuação do causídico quando representou o ora apelado.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.